Tribunal: TJBA
Processo: 8007209-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007209-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACELE SILVA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E DEPÓSITO DO CONTROVERTIDO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para condicionar a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e ao depósito judicial dos valores controvertidos.

2. O embargante alega omissão quanto à incidência de encargos moratórios sobre parcelas vencidas, bem como supressão de instância, ofensa ao contraditório e requer pré-questionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos encargos moratórios; (ii) saber se ocorreu supressão de instância ou violação ao contraditório; e (iii) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou a controvérsia ao fixar, com base no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, o regime de pagamento do valor incontroverso e depósito do controvertido para afastar os efeitos da mora, sendo a definição dos encargos matéria a ser apreciada na ação revisional de origem.

6. Inexistem supressão de instância ou violação ao contraditório, pois o Tribunal atuou nos limites do art. 1.015, I, do CPC, e a parte foi regularmente intimada.

7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao pré-questionamento autônomo da matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007209-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IRACELE SILVA SOUZA DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Julho de 2025.